Tribunal: TJES
Processo: 5002967-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002967-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002967-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS19507
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nas razões apresentadas (ID n. 2928764), o embargante sustentou, em resumo, que há omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que a fundamentação foi baseada em matéria diversa da que é discutida no mandado de segurança.

Contrarrazões no ID n. 3182447, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002967-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS19507
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados pelo embargante. Explico.

N
as razões apresentadas (ID n. 2928764), o embargante sustentou, em resumo, que há omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que a fundamentação foi baseada em matéria diversa da que é discutida no mandado de segurança.

No entanto, embora o Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal trate da “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015”, é na modulação dos efeitos da decisão que reside a controvérsia, tendo o embargante invocado o Princípio da Anterioridade.

Da simples leitura do v. acórdão, percebe-se que a matéria foi devidamente abordada, de modo que a conclusão pelo desprovimento do recurso restou suficientemente fundamentada. Peço vênia para transcrever trecho do
decisum
em que a controvérsia é dirimida:

Assim, o mandado de segurança impetrado na origem apenas em 09.02.2022, a priori, não pode ser considerado como “ação judicial em curso”, baseando-se por referência a data do encerramento daquele julgamento do STF (24.02.2021), razão pela qual, os agravantes não estariam abarcados pela ressalva implementada pelo Pretório Excelso na modulação dos efeitos no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral. Com efeito, o magistrado de primeiro grau externou entendimento de que a definição do fato gerador, base de cálculo, contribuintes e local de operação do ICMS já estariam previstos na Lei Complementar nº 87/1996, e, ainda que anterior à EC nº 87/2015, foi por ela recepcionada, razão pela qual não haveria de ser afastada a cobrança da DIFAL.

É oportuno ressaltar que, conforme a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal de Justiça, não é necessário que o magistrado aborde todos os pontos trazidos pela parte, desde que se manifeste acerca das questões essenciais para o deslinde da demanda. Nesse sentido:

3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035180315331, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Resta evidente, portanto, que não há vício no
decisum
que justifique o acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual
OS REJEITO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADO O VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Nas razões apresentadas (ID n. 2928764), o embargante sustentou, em resumo, que há omissão e obscuridade no acórdão, uma vez que a fundamentação foi baseada em matéria diversa da que é discutida no mandado de segurança. No entanto, embora o Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal trate da “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015”, é na modulação dos efeitos da decisão que reside a controvérsia, tendo o embargante invocado o Princípio da Anterioridade.

3.
Conforme a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal de Justiça, não é necessário que o magistrado aborde todos os pontos trazidos pela parte, desde que se manifeste acerca das questões essenciais para o deslinde da demanda.

4.
Embargos rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.